Tribunal: TJSP
Processo: 1042253-14.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. Plataforma da Serasa Limpa Nome. Incidência do CDC. Inscrição de débito prescrito. Inexigibilidade que se impõe. Enunciado no 11, deste E. Tribunal de Justiça. Impossibilidade de cobrança nas esferas judicial e extrajudicial. Precedentes. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.